Tribunal: TJDFT
Processo: 0032321-34.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC vs. BANCO DO BRASIL.
1 – É quinquenal o prazo de prescrição da pretensão individual de execução de sentença proferida em ação civil pública, contado do trânsito em julgado.
2 – A anterior suspensão dos processos que discutem o pagamento de correção monetária dos depósitos em cadernetas de poupança, afetados pelos planos econômicos (RE 626307 e RE 591797), não alcançou as ações que se encontram em fase executiva.
3 - O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9.
4 - São devidos os expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão.
5- Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública.